Tribunal: TJMT
Processo: 1018788-07.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018788-07.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GOLDEN PARK RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.584.612/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 307.735.818-20 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), DAYANNE SANTANA DE SOUZA - CPF: 013.311.771-54 (EMBARGANTE), GOLDEN PARK RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.584.612/0001-43 (EMBARGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA e DAYANE SANTANA DE SOUZA
opõem embargos de declaração
(ID nº 182115685), com objetivo de reformar o acórdão proferido no ID nº 181767231, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Irresignados, os embargantes alegam em suma, a ocorrência de omissão no julgado, vez que deixou de se manifestar sobre o cerceamento de defesa levado a cabo nos autos, posto ter o magistrado
a quo
desconsiderado o pedido de produção de prova dos embargantes contido da petição inicial.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 183429747, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA e DAYANNE SANTANA TEIXEIRA DE SOUZA
ajuizou a
Ação Revisional c/c Repetição de Indébito
em face de
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
, alegando que a parte autora firmou com a requerida em 01/03/2015 o instrumento particular de venda e compra de imóvel, referente ao imóvel situado na quadra 04, lote 21, do Loteamento Bairro Planejado Parque das Águas, Várzea Grande/MT, pelo valor de R$ 90.543,17 (nove mil quinhentos e quarenta e três reais e dezessete centavos).

Narraram que o pagamento foi pactuado mediante entrada de R$ 1.385,00 (um mil trezentos e oitenta e cinco reais) e de 184 (cento e oitenta e quatro) parcelas de R$ 850,18 (oitocentos e cinquenta reais e dezoito centavos).

Relataram que a parte requerida realizou cobranças indevidas, motivo pelo qual a parte autora tentou a negociação do saldo devedor, no entanto, não obteve sucesso.

Descreveram que a empresa requerida está cobrando juros acima dos permitidos legalmente.

Ao final, requereram a procedência da ação para que seja devolvida a diferença dos valores pagos até o limite das prestações efetuadas, alternativamente, que seja abatido tal valor nas parcelas vincendas, que seja declarado o valor real a ser cobrado pela requerida, bem como que a diferença seja ressarcida em dobro.

A parte requerida ofertou contestação no ID nº 177639181.

Impugnação à contestação juntada no ID nº 177639185.

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, a requerida pediu o julgamento antecipado da lide (ID nº 177639188), enquanto a parte autora deixou transcorrer
in albis
o prazo (ID nº 177639190).

Ao proferir a sentença, a i. magistrada Dra. Olinda de Quadros Altomare, julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que os autores firmaram em 01/03/2015 Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, referente ao Lote nº 21, Quadra 04, do Loteamento Bairro Planejado Parque das Águas, em Várzea Grande/MT, pelo valor de R$ 90.543,17 (noventa mil quinhentos e quarenta e três reais e dezessete centavos), mediante ajuste mensal pelo IGPM + 11,8818% ao ano (ID nº 177638226).

Consoante a alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento sem a produção de prova pericial, observa-se que cabe ao Juiz aferir a necessidade ou não, da produção de novas provas pelas partes, segundo o ensinamento do art. 370 do CPC/15, podendo o magistrado, até mesmo de ofício, determinar a realização de todas as provas necessárias à instrução processual e ao correto deslinde do litígio, quando insuficiente as produzidas.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a este analisar a pertinência na produção das provas requeridas ou sua complementação.

No caso em análise, realmente, não havia necessidade de dilação probatória para a comprovação da abusividade invocada pelos apelantes.

Isso porque, os autores não delimitaram quais cláusulas seriam abusivas e qual o valor entendia ser correto.

Ademais, intimadas as partes para a especificação de provas, a parte apelante quedou-se inerte.

A respeito da desnecessidade de produção de prova pericial em caso análogo ao presente, já se posicionou este e. Tribunal:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DESNECESSIDADE – ABUSIVIDADE E FALTA DE INFORMAÇÃO NÃO EVIDENCIADAS – CONTRATO QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Compromisso de compra e venda de imóvel e Termo de confissão de dívida. Relação de consumo. Desnecessidade de produção de prova pericial. Condições de atualização monetária e de incidência de juros legais expressamente previstos. Direito à informação do consumidor respeitado. Ausência de abusividade na adoção do índice IGPM. Juros compensatórios fixados em percentual razoável. Cláusulas contratuais válidas e que devem ser cumpridas. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.” (TJ-SP - AC: 10095190320188260664 SP 1009519-03.2018.8.26.0664, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 05/04/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2019)

(N.U 1001324-53.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Dessa forma, não há se cogitar de cerceamento de defesa.

Por outro lado, não há se falar em abusividade ou ilegalidade na conduta da apelada, porquanto o índice IGPM é usualmente utilizado para esse tipo de contrato e corresponde à correção monetária frente à inflação observada no período em que o débito foi parcelado.

Sobre o índice IGPM o Superior Tribunal de Justiça há muito já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ADOÇÃO DO IGP-M COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE -ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE - AGRAVO IMPROVIDO
.”

(AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 175.340 RJ, Min. Rel. Massami Uyeda, data de julgamento: 18/09/2012)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada. No mais, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada, acrescentando mais 5% (cinco por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como
voto.”- (ID nº 181767231)

In casu,
não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação dos embargantes com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5º, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023